Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701314-79.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DIVA CASTELO BRANCO ARRUDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 36028570, no prazo de cinco dias. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora